Tribunal: CARF
Processo: 15504.721178/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721178/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.508 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CREDCON BRASIL PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPUGNAÇÃO.
REQUISITOS.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação
ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-45.441 da 6a Turma da
DRJ/FNS que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional face à
existência de débitos para com a Fazenda Nacional.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721178/2019-11
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.508 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721178/2019-11

Por ter impugnado o Termo de Indeferimento, alega que a impugnante não deve
constar como não optante do "sistema da Receita Federal" e que a presente
manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade decorrente da "falha no
sistema de parcelamento simplificado do ECAC - Receita Federal";
Alega que o parcelamento dos débitos que constituíram a situação impeditiva à
sua opção pelo Simples Nacional em virtude de uma falha no sistema de parcelamento
simplificado do E-CAC que apresentou a mensagem "Até este momento não existem
débitos de sua responsabilidade, a serem parcelados nos controles da RFB";
Aduz que tentou gerar o código de acesso para parcelamento simplificado para a
pessoa jurídica, porém, sem o uso do certificado digital que exige o preenchimento do
campo recibo de IRPF, ultimo exercício, do representante legal da empresa que, por
sua vez, é isento da declaração, ficando assim a empresa sem nenhuma saída para o
parcelamento do débito a não ser o pagamento à vista, o que estava fora de cogitação
em razão da situação financeira da empresa, para regularização do seu débito;
Protesta pela posterior juntada de prova documental pertinente às alegações
constantes da impugnação e reitera a alegação de que a presente manifestação de
inconformidade tem caráter suspensivo relativamente a todas e quaisquer obrigações
e/ou exigibilidades legais decorrente do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2019 até a apreciação do presente recurso administrativo;
Finalmente. em face do exposto, requer que conste do "sistema da Receita
Federal" de consulta às empresas optantes do Simples, "que este contribuinte tem sua
situação quanto a opção do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2019";
A DRJ faz um resumo das normas aplicáveis e aduz que as cópias dos
requerimentos a cópia dos requerimentos de negociação de parcelamento que foram juntados
pela interessada às fls. 19 e 21, apenas demonstra que a contribuinte pretendeu realizar o
parcelamento de débitos nos dias 07/02/2019 e 11/02/2019, quando já havia expirado o prazo
para a regularização da pendência impeditiva, nos termos do art. 6o da Resolução no 140, de
22/05/2018 e, assim, indeferiu o pedido para que a recorrente constasse como optante pelo
Simples, nos sistemas da RFB.
Conclui não haver previsão legal (nem regulamentar) que confira efeito
suspensivo à MI.
Indeferiu, também, o pedido de juntada de documentos a posteriori, feito de
forma genérica, baseada nos termos do artigo 16, do Decreto 70.235/72. Além disso, menciona
que nada foi juntado aos autos após o prazo legal.
Cientificada em 17/02/2020, através de edital eletrônica no 006344268, de
31/01/2020 (fl.36), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário (RV) em 09/01/2020 (fl. 32).
Em seu RV, a recorrente apenas que:
Se as razões apresentadas por v.sas em face que a data da solicitação foi em
fevereiro/2019 e mesmo assim o contribuinte não conseguiu negociar, vocês acham
que em janeiro/2019 daria certo certamente que não, fato é que para nossa infelicidade
não achamos as folhas impressas que provam que tentamos também em janeiro/2019
dentro do prazo por essas e outras razões pedimos que acate a solicitação.
É o relatório.
Voto
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.508 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721178/2019-11

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Vê-se que há confusão nas datas, pois, a data de apresentação do RV é anterior à
ciência do acórdão. Considerei recurso voluntário como tempestivo para garantir o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Entretanto, o RV não atende aos demais requisitos previstos no
Decreto 70.235/72, portanto dele eu não conheço.
Isto porque, pelo texto do Recurso Voluntário, observa-se que a recorrente nada
alega em contraposição aos argumentos trazidos pela DRJ, descritos no acórdão publicado.
O inciso III, ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Já o artigo 17, do mesmo diploma legal, é claro ao dispor:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Como se vê, o art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, determina que a impugnação
deva mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. E, de acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Portanto, entendo que, além de não ter havido, no recurso voluntário, uma
contestação clara da decisão da DRJ, as alegações não seguem o que dispõe a legislação
aplicável, como acima transcrito.
Como consequência, temos que o parágrafo único, ao art. 42, do Decreto
70.235/72, dispõe que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Consequentemente, não conheço do presente recurso voluntário, prevalecendo aa
decisão de piso.

Assim, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.508 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721178/2019-11

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital